Tribunal: TJSP
Processo: 1013141-32.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Menor com diagnóstico de transtorno do espectro autista - Indicação de tratamento médico multidisciplinar - Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS - Súmula 102 do TJSP – Método ABA que consiste em tratamento específico

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Menor com diagnóstico de transtorno do espectro autista - Indicação de tratamento médico multidisciplinar - Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS - Súmula 102 do TJSP – Método ABA que consiste em tratamento específico necessário para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento ao autista, o que não pode ser obtido pelo fornecimento de profissionais sem interação e experiência sobre o autismo - Apelação do autor – Determinação para recolhimento das custas de preparo – Não atendimento – Deserção – Recurso da ré desprovido e apelação do autor não conhecida.